Tribunal: TJES
Processo: 5024992-65.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024992-65.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KARINA ROCHA DA SILVA

RECORRIDO: QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.) e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024992-65.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
KARINA ROCHA DA SILVA

RECORRIDOS:
QATAR AIRWAYS GROUP (Q.C.S.C.), LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUÍZA RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO DE VOO. ACORDO REALIZADO COM UMA DAS CORRÉS (OPERADORA DO VOO). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À DEMAIS CORRÉ (VENDEDORA DA PASSAGEM) COM BASE NO ART. 844, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECEDORES. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela autora em face da r. sentença que, após homologar acordo celebrado com a corré LATAM AIRLINES GROUP S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à corré QATAR AIRWAYS GROUP, com fundamento no art. 844, §3º, do Código Civil, por perda superveniente do interesse de agir. A recorrente sustenta o equívoco da decisão, argumentando que o litisconsórcio é facultativo e que a responsabilidade da QATAR AIRWAYS GROUP deveria ser analisada de forma autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a transação celebrada entre a consumidora e uma das devedoras solidárias (a companhia aérea que operou o voo com atraso) extingue a obrigação em relação à codevedora solidária (a companhia que comercializou a passagem), nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, ou se a responsabilidade desta deve ser apurada de forma independente, afastando a perda do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, e a responsabilidade entre as companhias aéreas que integram a cadeia de fornecimento é solidária, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença aplicou corretamente o disposto no art. 844, §3º, do Código Civil, que estabelece que a transação entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos demais codevedores. A quitação plena outorgada pela autora à LATAM no acordo (ID 17198142) abrangeu o objeto da lide, e, por força de lei, essa quitação estende-se à QATAR. O argumento de litisconsórcio facultativo não afasta a aplicação da regra de direito material sobre os efeitos da solidariedade. Uma vez extinta a obrigação, correta a extinção do feito por perda superveniente do interesse processual. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“Em se tratando de responsabilidade solidária entre fornecedores na cadeia de consumo de transporte aéreo, a transação celebrada entre o consumidor e uma das companhias aéreas, com quitação plena do objeto da lide, extingue a obrigação em relação à codevedora, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, acarretando a perda superveniente do interesse processual para o prosseguimento da demanda contra a empresa não transigente.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 844, §3º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55; julgado TJ-SP - AC: 10059878020228260405 Osasco, Relator.: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KARINA ROCHA DA SILVA
em face da r. sentença (ID 17198154), integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID 17198161), que homologou o acordo celebrado entre a autora e a corré
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e, ato contínuo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito em face da corré
QATAR AIRWAYS GROUP
, por perda superveniente do interesse de agir.

A autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho Doha/Catar – Vitória/ES, com conexão em São Paulo/SP, para o dia 21/10/2024. Afirma que o último trecho, operado pela LATAM, sofreu um atraso superior a 8 (oito) horas, sem que lhe fosse prestada a devida assistência material e informacional. Pleiteou a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, a autora e a ré LATAM celebraram acordo no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com pedido de homologação e prosseguimento do feito em relação à QATAR (ID 17198142).

A sentença de primeiro grau homologou a transação e, com base na responsabilidade solidária e na aplicação do art. 844, §3º, do Código Civil, estendeu os efeitos do acordo à ré QATAR, extinguindo o processo por perda de objeto.

Em suas razões recursais (ID 17198162), a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que o juízo
a quo
errou ao aplicar o art. 844, §3º, do CC, pois o litisconsórcio passivo era facultativo e a responsabilidade da QATAR deveria ter sido analisada individualmente, com base em sua própria conduta.

A recorrida QATAR AIRWAYS GROUP apresentou contrarrazões (ID 17198169), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, com base nos documentos de hipossuficiência juntados aos autos (ID 17198163, 17198164, 17198165).

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
Tema 1417 do STF
(ARE 1.560.244) cinge-se à análise da prevalência das normas limitadoras de responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente nos casos de danos decorrentes de atrasos ou cancelamentos de voos motivados por fortuito externo (ex: condições climáticas adversas).
Diferentemente do caso em tela
, que trata da extensão subjetiva da transação em obrigações solidárias (Art. 844, §3º, CC), quando há transação com um dos litisconsortes passivos.

No mérito, entendo que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se à correta aplicação do artigo 844, §3º, do Código Civil em casos de responsabilidade solidária na cadeia de consumo, quando há transação com um dos litisconsortes passivos.

A sentença de origem, de forma acertada, reconheceu a responsabilidade solidária entre as companhias aéreas, com base nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas participaram da cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo contratado pela consumidora.

Uma vez estabelecida a solidariedade passiva, a consequência jurídica da transação firmada com um dos devedores é regida por norma de direito material expressa, qual seja, o art. 844, §3º, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

[...]

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I - Sentença de procedência – Apelo da corré Decolar.com – II- Corré que comercializou o produto/serviço com o autor, atuando como intermediadora – Corré que é parte legítima para integrar o polo passivo da ação – Típica relação de consumo, em que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento – Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC – Preliminar afastada.""TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO – I- Autor que celebrou acordo com a companhia aérea corré, o qual foi devidamente homologado, com extinção da ação – Acordo que deve ser estendido à corré Decolar .com, dele não participante, nos termos do art. 844, § 3º, do CC, devido à quitação integral em relação ao objeto da lide,
quanto à devedora solidária – Ante a unidade da obrigação e a quitação dada em relação a um dos coobrigados, adequada a extinção da ação em relação ao outro coobrigado, por perda do interesse processual – Sentença reformada – Ação julgada extinta, de ofício, com relação à corré Decolar.com, prejudicada a apreciação do mérito do recurso."(TJ-SP - AC: 10059878020228260405 Osasco, Relator.: Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)g.n

O caso dos autos se identifica com o do julgado mencionado. A autora celebrou acordo com a corré LATAM, no qual deu "quitação plena e irrevogável à Requerida, sobre qualquer discussão relacionada ao objeto da inicial, para nada mais reclamar em qualquer juízo, instância e/ou tribunal" (ID 17198142).

O objeto da inicial era a reparação pelos danos decorrentes do atraso do voo.

Ao dar quitação plena a uma das devedoras solidárias pelo evento danoso, a autora extinguiu a obrigação, e essa extinção, por força de lei, aproveita à outra codevedora, a QATAR AIRWAYS GROUP.

O argumento da recorrente de que o litisconsórcio era facultativo não altera essa conclusão.

A faculdade do litisconsórcio diz respeito a uma escolha processual do credor de demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários. Contudo, a natureza da obrigação subjacente continua sendo solidária, e os efeitos do pagamento ou da transação sobre ela são regidos pelo direito material.

Assim, uma vez extinta a obrigação pela transação, não subsiste o interesse processual da autora em prosseguir com a demanda contra a outra devedora solidária pelo mesmo fato. A r. sentença foi precisa ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o feito em relação à QATAR.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. Sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferida, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação (art. 40, Lei 9.099/95).

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)